Tribunal: TJSP
Processo: 1501554-10.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – autoria e materialidade demonstradas - princípio da insignificância - Inocorrência – readequação do privilégio – Recurso da defesa não provido e recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501554-10.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado LEANDRO DA SILVA LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos recursos,
Negaram provimento ao recurso da defesa e Deram provimento ao recurso
ministerial para fixar a pena 4 meses de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade. No mais, mantenho a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536 -Voto no 18620
2
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536
Apelante/Apelado: LEANDRO DA SILVA LIMA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 18620
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto simples
autoria e
materialidade demonstradas - princípio da insignificância -
Inocorrência readequação do privilégio Recurso da
defesa não provido e recurso ministerial provido.
Trata-se de apelações interpostas por
LEANDRO DA SILVA LIMA e pelo Ministério Público, contra a
sentença de fls. 162/167, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que condenou o réu por infração ao art. 155, “caput”, do Código
Penal, a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a pena privativa de liberdade por 10 dias-multa.
O Ministério Público apresentou razões de
apelação às Fls. 175/179. Pede a modificação do privilégio para
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536 -Voto no 18620
3
consistente na prestação de serviços à comunidade.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 192/200, requerendo a
absolvição, aplicando-se o princípio da insignificância.
Regularmente processados os recursos e
apresentadas as contrarrazões (fls. 208/212 e 215/216).
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 227/236), opinou pelo provimento do recurso
ministerial e improvimento do recurso defensivo.
É o relatório.
O
recurso
defensivo
não
merece
provimento e o recurso ministerial deve ser provido.
Consta dos autos que, em 5 de outubro de
2018, por volta das 17h30min, na Rua Carijó, no 651, Parque
São Vicente, São Vicente/SP, o Réu subtraiu 20 metros de fio de
cobre, avaliados em R$100,00, pertencente à vítima Emerson
Tadeu Costa.
Não há que se falar em absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536 -Voto no 18620
4
Isso porque, não deve incidir o princípio
da insignificância ou bagatela por uma questão de política
criminal, tendo em vista o preponderante interesse da sociedade
em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a perpetuação de
crimes e a insegurança social, bem como para desestimular-se o
exercício da autotutela.
Ademais, inexiste previsão legal para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que
o pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva
ser aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma,
prejudicaria a sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e
vulnerável a furtadores que tem como meio de vida pequenas
subtrações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a
intervenção do Direito Penal, com a respectiva sanção.
Por fim, para ser aplicado o princípio da
insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da
conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536 -Voto no 18620
5
demonstra no caso em análise.
Não se pode falar que o grau de
reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar
a conduta atípica. Assim, a tese relativa ao princípio da
insignificância deve ser afastada.
No mais, a r. sentença merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao réu.
O Réu não compareceu em juízo.
A vítima, em juízo, afirmou que estava em
sua residência quando seu vizinho do local onde ocorreu o furto
ligou, informando que a fiação havia sido furtada e que o Réu
havia sido capturado. Afirmou que foi ao local e constatou que
parte da afiação interna havia sido levada e a do poste estava
pendurada, pois o réu não conseguiu cortá-la.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
foram acionados via Copom e foram ao local. Afirmaram que no
local avistaram o Réu com uma mochila, e que ao perceber a
aproximação da polícia tentou empreender fuga. Afirmaram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536 -Voto no 18620
6
conseguiram aborda-lo e em revista encontraram na mochila os
fios, alicate, faca e soquete com lâmpada. Afirmaram que o Réu
confessou ter subtraído os fios de uma casa próximo ao local
onde foi encontrado, para comprar drogas.
Assim, de rigor a condenação.
Não há, portanto, que se cogitar a
absolvição por insuficiência probatória.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum, ou mesmo no
regime fixado.
Quanto ao recurso ministerial, na terceira
fase, modifico a causa de diminuição do art. 155, § 2o, CP, para
reduzir a pena em 2/3 resultando na pena definitiva de 4 meses
de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa.
Por fim, substituo a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501554-10.2018.8.26.0536 -Voto no 18620
7
serviços à comunidade, não havendo como ser mais benéfico
com a aplicação apenas de multa, pois não tão reduzido o valor
do bem (aproximadamente cem reais) e por entender que atende
melhor a necessidade concreta do caso.
Ante o exposto, por meu voto, conheço
dos recursos, nego provimento ao recurso da defesa e dou
provimento ao recurso ministerial para fixar a pena 4 meses de
reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade. No mais, mantenho a
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator